Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-47.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Registro e avaliação do bem – Serviços prestados – Regularidade das cobranças – Devolução de valores descabida – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.